Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717651-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL DE MELO PONTES APELADO: ALLIANZ SEGUROS S.A. DESPACHO A apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que é motorista de aplicativo e utiliza carro cedido, além do que está atualmente desempregada, sendo titular de apenas uma conta bancária (Banco Santander – ID 32793223). Considerando que a gratuidade de justiça só poderá ser deferida se houver comprovação da condição financeira da parte requerente, intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, especialmente ao registro, no extrato bancário apresentado, de transferência de valores de conta da mesma titularidade, nos dias 17.5.2021 e 17.6.2021, e o pagamento de título, na mesma data, vinculado ao Banco Volkswagen S.A. (ID 32793217, pág. 5). Publique-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator